Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729399-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRECON GOIAS INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: MARADINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA, DELMA SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2021 16:09:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator